Tribunal: TJMT
Processo: 1025957-21.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025957-21.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALISSON AMILTON FERREIRA DA COSTA - CPF: 061.809.211-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO DE
MÉDIA/ALTA
COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO CONFORME COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município e pelo Estado contra sentença que determinou a disponibilização de tratamento de UTI Adulto – Tipo II e tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico grave.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a competência para fornecimento do tratamento de saúde entre os entes federativos; (
ii
) a forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde é solidária, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793).

4.
O Sistema Único de Saúde contempla regras administrativas de repartição de competências, facultando ao Poder
Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a um ente específico, sem óbice de ulterior redirecionamento.

5.
No caso concreto, o procedimento médico caracteriza-se como tratamento de
média/alta
complexidade, cuja competência primária recai sobre o Estado de Mato Grosso.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, em consonância com o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a fixação por apreciação equitativa, afastando-se a sistemática prevista no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1.
Os entes federativos detêm responsabilidade solidária em demandas prestacionais de saúde;
2.
O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação a ente específico, observadas as regras administrativas de competência;
3.
Tratamentos de
média/alta
complexidade são, primariamente, de responsabilidade do Estado;
4.
Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem vinculação ao valor da causa.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF; CPC, art. 85; Enunciados n. 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1025957-21.2024.8.11.0015, ajuizada por
ALISSON AMILTON FERREIRA DA COSTA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que os requeridos, ora recorrentes, disponibilizem ao autor "UTI Adulto – Tipo II, além de tratamento conservador para traumatismo cranioencefálico grave", confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida.

A decisão também condenou os demandados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada requerido responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) do montante.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop sustenta que o serviço pleiteado na inicial constitui prestação de alto custo e alta complexidade, razão pela qual devem ser observadas as regras de repartição de competências estabelecidas pela legislação vigente, bem
como os precedentes fixados no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, para o direcionamento do cumprimento da obrigação e do ônus sucumbencial exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Com fundamento nesses argumentos, requer o integral provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, por seu turno, arguiu preliminarmente a necessidade de sobrestamento do feito, invocando a aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que, uma vez acolhida
a
impugnação ao valor da causa, a competência será do Juizado Especial da Fazenda Pública, circunstância que afastaria a condenação a título de honorários advocatícios, nos termos da legislação específica.

Defende, subsidiariamente, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais mediante apreciação equitativa e, não sendo este o entendimento adotado pelo Tribunal, que sejam calculados com base no efetivo proveito econômico auferido pela parte beneficiária.

A
s
contrarrazões
foram apresentadas no
Id.
308569351 e Id. 308569353.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso e provimento do apelo do Município de Sinop (Id. 311895390).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1025957-21.2024.8.11.0015, ajuizada por
ALISSON AMILTON FERREIRA DA COSTA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que os requeridos, ora recorrentes, disponibilizem ao autor "UTI Adulto – Tipo II, além de tratamento conservador para traumatismo cranioencefálico grave", confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida.

Da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O ente estadual sustenta a incompetência absoluta do juízo, postulando o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, fundamentando tal pretensão no critério do valor da causa, que seria inferior ao limite legal de sessenta salários-mínimos. Entretanto, mediante análise criteriosa dos elementos constantes nos autos processuais, verifico, inequivocamente, que o demandante conferiu à causa valor econômico superior ao patamar de sessenta salários-mínimos, especificamente a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ademais, cumpre registrar que inexiste nos autos qualquer pronunciamento jurisdicional que tenha procedido à correção ou modificação do valor inicialmente atribuído à causa, permanecendo, portanto, inalterado o montante originariamente estabelecido pelo requerido.

Rejeito
, portanto, a arguição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Mérito.

Na origem, consta que o autor se encontrava internado no Hospital Regional Jorge de Abreu, devido a acidente automobilístico,
regulado no SISREG III, classificado como prioridade 0 –
emergência, necessitando
de atendimento imediato com
transferência para
UTI A
dulto
– TIPO II
, mais tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico grave
.

Verifica-se que foi deferido o pedido liminar para os requeridos providenciarem o imediato tratamento ao autor, cuja decisão foi confirmada pela sentença ora impugnada.

O Município
apelante aduz que o autor busca a disponibilização de tratamento de saúde não inserido na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências
.

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito
, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido
que “
n
as apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso em análise, verifica-se que o procedimento em questão é classificad
o
como atendimento de
média
/alta
complexidade.
Desse modo, em observância à divisão de competências do Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma
, considerando as razões que amp
aram a interposição do apelo
do Município de Sinop (MT)
,
tem
-se que
o recurso comporta parcial provimento, mormente por haver
a necessária demonstração nos autos de se tratar de
tratamento médico
de
média e
alta complexidade
, cujo fornecimento
é de
competência do Estado,
conforme sustentado pela parte recorrente
.

Dos honorários advocatícios.

Notadamente, q
uanto aos honorários advocatícios, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR
7
(n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313
, restou
definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Dess
a

forma
, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção do sobrestamento, impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

C
onstata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da
demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa,
é razoável e proporcional
a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Co
nforme se extrai das razões de apelação
do Município de Sinop (MT)
, em que pese
o
apelante defender que não há obrigação de arcar com os honorários advocatícios, já que o cumprimento da obrigação de fazer se d
eve
unicamente ao Estado de Mato Grosso, entendo que razão não lhe assiste,
por
quanto
mantida a
responsabilidade solidária dos entes públicos.

Logo, correta a condenação das partes vencidas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop (MT), tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base
de cálculo pelo valor da causa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, a serem suportados solidariamente pelos requeridos, na proporção de 50% para cada um
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025